Tribunal: STF
Processo: ARE 775628
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
COMPETÊNCIA NORMATIVA – AGÊNCIAS BANCÁRIAS – SEGURANÇA, CONFORTO E RAPIDEZ. Cabe ao município a edição de leis visando a segurança, o conforto e a rapidez dos serviços bancários – Precedentes – Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 694.298, relatado pelo ministro Luiz Fux, Primeira Turma; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 254.172, da relatoria do ministro Ayres Britto, Segunda Turma.